Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
2. Embora excepcional, a medida de quebra de sigilo fiscal e bancário pode ser autorizada judicialmente, em especial nas ações de alimentos, quando efetivamente demonstrada a necessidade de se apurar a real capacidade do alimentante, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e, até mesmo, para fins de ponderação quanto a um percentual justo e adequado, observado o binômio capacidade x possibilidade.
3. No caso em exame há dúvida quanto à real capacidade contributiva do alimentante (apelado).
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER O CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA.